Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-98.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000833-98.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

APELADO: ERISTER DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
À
DISTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL COMO PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Daycoval S/A, contra sentença que julgou procedente os pedidos de Erister dos Santos Ribeiro, em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por dano mora
l
. O Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do contrato, determinou a devolução dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a biometria facial e outros dados apresentados são suficientes para comprovar a regularidade da contratação
e
determinar a responsabilidade da Instituição Financeira pelo dano mora
l
decorrente de suposto contrato fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-lhe o dever de garantir a segurança nas contratações a distância, especialmente em se tratando de consumidores vulneráveis.

4. A biometria facial e demais dados apresentados pela instituição financeira não se mostram suficientes para comprovar que a Demandante celebrou a contratação, visto que há divergências de endereço e o uso de um e-mail genérico, o que indica falta de rigor na autenticação da vontade.

5. A ausência de provas robustas da regularidade do contrato e a rapidez excessiva na formalização (menos de 10 minutos) evidenciam falha na prestação do serviço, não tendo o Réu adotado as cautelas necessárias para evitar fraudes.

6. A Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC, pois não comprovou efetivamente a legitimidade da contratação questionada.

7. Em conformidade com a Súmula nº 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos internos, cabendo indenização por dano mora
l
, diante dos prejuízos à
R
equerente.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
é adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da compensação pelo dano moral sofrido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 929; TJ-BA - APL: 80629425020198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000833-98.2024.8.05.0138
, tendo como Apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e Apelada
ERISTER DOS SANTOS RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da relatora.